Tribunal: TJDFT
Processo: 0748228-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748228-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FELIPE ANDRE PEREIRA KESSELER CHAVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53314350) interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 176768969, na origem) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0723706-30.2022.8.07.0001 movidos pelo ora Agravante em desfavor de FELIPE ANDRE PEREIRA KESSELER CHAVES, acolheu a impugnação do Devedor e determinou o desbloqueio das quantias objeto de constrição via SISBAJUD, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora apresentada por FELIPE ANDRÉ PEREIRA KESSELER CHAVES através da qual sustenta que o valor penhorado (R$ 42.947,15) é toda a renda que possui para a sua subsistência e de sua família, frutos de seus ganhos como trabalhador autônomo. Discrimina as despesas mensais que tem com a família. Diz que, segundo jurisprudência do STJ, os valores depositados em conta-poupança, conta-corrente ou em outro tipo de aplicação, até 40 salários-mínimos, são impenhoráveis. Pede o desbloqueio imediato dos valores. (ID 174226824) Anexa documentos de ID 174226827 a 174226834. O impugnado, ao ID 176017533, afirmou que o executado não comprovou que os valores são impenhoráveis, indicando os meios para que a parte devedora faça contato para tratativa de acordo. Decido. A impugnação merece acolhimento. Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não fica restrita apenas a valores mantidos em conta-poupança, mas a conta-correntes e a valores mantidos em investimento. Ademais, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC é presumida, o que significa que incumbe ao credor comprovar a má-fé, o abuso de direito ou eventual fraude por parte do devedor para que a penhora seja mantida. Confira recente decisão da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA. PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SANÇÃO DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir: i) se a sanção processual do art. 523, § 1o, do CPC/2015 é aplicável ao valor executado a título de astreintes; ii) de quem é o ônus probatório para se demonstrar que as verbas penhoradas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são a única reserva monetária do executado e que este esteja agindo com abuso, má-fé ou fraude; e iii) se os valores bloqueados constituem verba impenhorável. 2. A despeito de sua natureza eminentemente processual, as astreintes também possuem traços de direito material, já que seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação. Assim, a exigência da multa cominatória se dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência da sanção do art. 523, § 1o, do CPC/2015 em caso de não pagamento no prazo legal, não havendo falar em bis in idem. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ). 3.1. No caso dos autos, o acórdão recorrido considerou penhoráveis as verbas bloqueadas, ao argumento de que os devedores demonstram um reiterado comportamento desidioso em cumprir as determinações judiciais, bem como porque não juntaram documentos probatórios capazes de subsidiar a correta aplicação do art. 833, X, do CPC/2015, não tendo se pautado em nenhuma prova concreta da má-fé dos devedores. 4. A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.( REsp 2062497 / SP, 2023/0095360-2, RELATOR Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 03/10/2023, DJe 10/10/2023) Ante o exposto, acolho a impugnação do devedor e determino o desbloqueio das quantias objeto de constrição via SISBAJUD. Intimem-se. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. O Agravante, em suas razões recursais (ID 53314350) alega que: (i) tentou por diversas formas a satisfação da dívida, porém todas restaram infrutíferas; (ii) a única possibilidade real para que a Exequente possa receber o crédito que possui, seria a penhora de parte de quaisquer valores e/ou vencimentos recebidos pelos Agravado, pois conforme se extrai do caderno processual, referido Devedor não possui bens passíveis de penhora em seu nome; (iii) o indeferimento do pedido de penhora de percentual ceifa o direito da Exequente/Agravante de ver seu crédito adimplido; (iv) a jurisprudência tem entendido que mostra-se legítima a penhora de percentual de 30% do salário ou benefício do Executado. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de quaisquer rendimentos que venha o Agravado receber. Preparo recolhido (ID 53314353). Em contrarrazões (ID 54286099), o Agravado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Sabe-se que o recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. Em que pese a alegação do Executado no sentido de que o valor bloqueado é fruto de seus ganhos como trabalhador autônomo, a decisão recorrida determinou a liberação do valor não com base no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, mas sim com fundamento no inc. X do art. 833, e na interpretação do Superior Tribunal de Justiça que ampliou o alcance da impenhorabilidade para as contas-correntes e valores mantidos em investimentos, senão veja-se: Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não fica restrita apenas a valores mantidos em conta-poupança, mas a conta-correntes e a valores mantidos em investimento. Ademais, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC é presumida, o que significa que incumbe ao credor comprovar a má-fé, o abuso de direito ou eventual fraude por parte do devedor para que a penhora seja mantida. Da leitura dos autos, verifico que o Agravante orientou sua postulação no sentido da possibilidade de penhora de verba salarial, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inclusive sem apontar, com a devida comprovação, os rendimentos mensais do Agravado. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto, consoante entendimento desta Relatoria a seguir colacionado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE NEGOCIAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, instituição financeira, contra sentença que entendeu devida a dedução de valor pago pelo consumidor nas parcelas do contrato de mútuo. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Na sentença, acolheu-se as alegações do Autor de que o Réu não cumpriu o pacto de deduzir o valor antecipado pelo cliente das parcelas do contrato de mútuo. 2.2. A despeito disso, o Recorrente desenvolve a maior parte das razões recursais em torno da segurança de contratos firmados no meio digital, de inexistência de fraude e de ausência de nulidade da avença. 2.3. Não devem ser conhecidas tais alegações, visto que, nem na petição inicial nem na sentença, foi mencionada a fraude ou inocorrência da contratação, mas tão somente o descumprimento das condições de portabilidade do mútuo contratado. 2.4. Não devem ser conhecidos também, por ausência de interesse recursal, os pedidos subsidiários, que se mostram despiciendos diante do decidido na sentença. (...) 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1753305, 07119078120228070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 16/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 15:54:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador